Tribunal: TJSP
Processo: 2256714-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO. JUÍZO DEPRECADO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA E DAS TAXAS DE DISTRIBUIÇÃO E IMPRESSÃO. Não demonstrada a insuficiência de recursos para a concessão da gratuidade judiciária, nos termos do art. 98, do CPC e da Súmula no 481, do STJ. A FUNAP é isenta do recolhimento das taxas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO. JUÍZO DEPRECADO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA E DAS TAXAS DE DISTRIBUIÇÃO E IMPRESSÃO. Não demonstrada a insuficiência de recursos para a concessão da gratuidade judiciária, nos termos do art. 98, do CPC e da Súmula no 481, do STJ. A FUNAP é isenta do recolhimento das taxas judiciárias, nos termos dos artigos 15 da Lei no 1.238/1976 e 6o da Lei no 11.608/2003. O art. 2o, parágrafo único, III, da Lei no 11.608/2003, exclui do conceito de taxa judiciária as despesas postais com citações e intimações. Todavia, é o caso de determinar que as despesas realizadas pela FUNAP deverão ser pagas no final da ação de execução, pela parte vencida, nos termos do art. 91 do CPC. Decisão reformada. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256714-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP, é agravado
PAES MANA RIO PRETO COMERCIO DE PAES EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 8 de novembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256714-64.2020.8.26.0000 -Voto no 16126
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2256714-64.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGRAVANTE: Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel FUNAP
AGRAVADA: Pães Mana Rio Preto Comércio de Pães Eireli
MM. JUIZ: Dr. Randolfo Ferraz de Campos
VOTO No 16126
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CARTA PRECATÓRIA DE
CITAÇÃO. JUÍZO DEPRECADO QUE DETERMINOU O
RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIAS DO OFICIAL DE
JUSTIÇA E DAS TAXAS DE DISTRIBUIÇÃO E
IMPRESSÃO. Não demonstrada a insuficiência de recursos
para a concessão da gratuidade judiciária, nos termos do art.
98, do CPC e da Súmula no 481, do STJ. A FUNAP é isenta
do recolhimento das taxas judiciárias, nos termos dos
artigos 15 da Lei no 1.238/1976 e 6o da Lei no 11.608/2003.
O art. 2o, parágrafo único, III, da Lei no 11.608/2003, exclui
do conceito de taxa judiciária as despesas postais com
citações e intimações. Todavia, é o caso de determinar que
as despesas realizadas pela FUNAP deverão ser pagas no
final da ação de execução, pela parte vencida, nos termos do
art. 91 do CPC. Decisão reformada. Recurso provido em
parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
o ato ordinatório decorrente da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca
de São José do Rio Preto de fls. 73 dos autos originais que, em
cumprimento de carta precatória de citação enviada pelo Juízo da 1a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, determinou à
agravante o pagamento das taxas judiciárias de distribuição e impressão,
mais duas diligências do oficial de justiça.
Em razões recursais a FUNAP alegou, em resumo,
que (i) goza da isenção do recolhimento das taxas judiciárias nos termos
do art. 15 da Lei no 1.238/1976 e art. 6o da Lei Estadual no 11.608/2003;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256714-64.2020.8.26.0000 -Voto no 16126
3
(ii) não tem reserva orçamentária para arcar com as despesas
processuais, considerando a atividade que exerce no sistema prisional e
ser entidade sem fins lucrativos; (iii) deve ser aplicado o art. 91 do CPC,
onde consta que as despesas dos atos processuais praticados a
requerimento do Ministério Público e da Fazenda Pública, serão pagas
no final do processo pela parte vencida; (iv) há possibilidade de
ocorrência de diligências frustradas; (v) pleiteia a concessão da
gratuidade de forma integral.
Recurso tempestivo e dispensado de preparo.
É desnecessária a intimação da parte contrária, ainda
não citada para a presente ação, questão, aliás, objeto deste agravo.
É o relatório.
Primeiramente, é caso de conhecimento do pedido, a
despeito de a matéria ventilada não integrar o rol taxativo do art. 1.015
do Código de Processo Civil.
Isso porque o C. Superior Tribunal de Justiça
decidiu pela interpretação extensiva do art. 1.015 do Código de Processo
Civil nas hipóteses atinentes ao debate da competência do Juízo, nesses
termos:
“(...) 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do
art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória
relacionada à definição de competência continua
desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma
interpretação analógica ou extensiva da norma contida
no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas
possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo
incompetente para a causa, permitindo que o juízo
natural e adequado julgue a demanda. (REsp n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256714-64.2020.8.26.0000 -Voto no 16126
4
1.679.909/RS, Relator Ministro Luís Felipe Salomão,
Quarta Turma, j. 14/11/2017).”
E esse é o caso dos autos.
No mais, cuida-se de execução de título extrajudicial
consistente no Contrato DC 15P0514/15, celebrado entre a executada e o
Centro de Progressão Penitenciária “Dr. Javert de Andrade” de São José
do Rio Preto, e tendo a exequente como interveniente, visando propiciar
postos de trabalho à população carcerária.
A agravante alega que a executada deixou de honrar
com o pagamento de salários dos presos nos meses de fevereiro a abril
de 2019, equivalente a R$ 15.107,23, razão pela qual ajuizou a presente
execução.
A ação foi distribuída ao Juízo da 1a Vara da
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, tendo sido determinada a
expedição de carta precatória para citação da executada e sua
representante legal, que foi distribuída ao Juízo da 1a Vara da Fazenda
Pública da Comarca de São José do Rio Preto.
O Ofício desta Vara, determinou que a exequente
providencie o recolhimento das taxas judiciárias de distribuição e de
impressão, mais duas diligências do oficial de justiça, no prazo de 30
dias. Contra esta decisão foi interposto o presente agravo.
Pois bem.
No tocante ao pedido de gratuidade judiciária,
importa consignar que o Código de Processo Civil, no artigo 98,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256714-64.2020.8.26.0000 -Voto no 16126
5
expressamente previu que a pessoa jurídica com insuficiência de
recursos “para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade judiciária”.
De qualquer forma, o art. 5o, LXXIV, da
Constituição da República já dispunha que “o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”, não restringindo à pessoa física o direito a tal
assistência.
Ressalva-se, apenas, a necessidade de a pessoa
jurídica comprovar a precariedade financeira, entendimento sedimentado
por meio da Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça, aprovada
pela Corte Especial daquele Tribunal no dia 28.06.2012, de seguinte
teor:
“Súmula 481. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstra sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais”.
No caso, embora tenha afirmado, a Fundação não
demonstrou, por meio de documentos, a insuficiência de recursos para
arcar com o pagamento das despesas processuais e verbas de eventual
sucumbência, razão pela qual não é possível conceder-lhe o benefício da
gratuidade judiciária, ao menos neste momento processual.
No mais, o recurso comporta acolhimento parcial.
Consta do artigo 15 da Lei no 1.238/1976 (autoriza o
Poder Executivo a instituir a Fundação denominada “Fundação Estadual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256714-64.2020.8.26.0000 -Voto no 16126
6
de Amparo ao Trabalhador Preso”), que é concedida isenção de tributos
estaduais que incidam sobre bens ou serviços da Fundação, gozando
esta das mesmas prerrogativas da Fazenda Estadual, relativamente aos
judiciais e extrajudiciais que praticar. (g. n.)
E o artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/2003 (trata
da taxa judiciária incidente sobre os serviços públicos de natureza
forense) estipula que a União, o Estado, o Município e respectivas
autarquias e fundações, assim como o Ministério Público estão isentos
da taxa judiciária. (g. n.)
Pois bem. Da leitura conjunta das duas normas
legais acima referidas, conclui-se que, por gozar das mesmas
prerrogativas da Fazenda Estadual, relativamente aos judiciais e
extrajudiciais que praticar, a FUNAP é, também, isenta do recolhimento
das taxas judiciárias.
Todavia, no tocante às despesas processuais, a Lei
Estadual no 11.608/2003, no seu artigo 2o, parágrafo único, III, exclui do
conceito de taxa judiciária as despesas postais com citações e
intimações. Confira-se:
Artigo 2o - A taxa judiciária abrange todos os atos
processuais, inclusive os relativos aos serviços de
distribuidor, contador, partidor, de hastas públicas, da
Secretaria dos Tribunais, bem como as despesas com
registros, intimações e publicações na Imprensa Oficial.
Parágrafo único - Na taxa judiciária não se incluem:
I - as publicações de editais;
II - as despesas com o porte de remessa e de retorno dos
autos, no caso de recurso, cujo valor será estabelecido
por ato do Conselho Superior da Magistratura;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256714-64.2020.8.26.0000 -Voto no 16126
7
III - as despesas postais com citações e intimações.
Portanto,
a
agravante
não
tem
isenção ao
recolhimento das publicações de editais, despesas com o porte de
remessa e retorno dos autos, e postais com citações e intimações.
Entretanto, o recurso comporta acolhimento parcial
para que seja determinada a aplicação do disposto no artigo 91 do CPC,
segundo o qual as despesas dos atos processuais praticados a
requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da
Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido.
E considerando que a Fundação goza das mesmas
prerrogativas da Fazenda Estadual, relativamente aos judiciais e
extrajudiciais que praticar, é o caso de determinar que as despesas
processuais elencadas no parágrafo único do artigo 2o, da Lei no
11.608/2003, deverão ser pagas no final do processo, pela parte vencida,
nos termos do art. 91 do CPC.
Em execução fiscal ajuizada pela FUNAP, no
mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNAP Gratuidade de
Justiça Pessoa jurídica - Ausência de comprovação da
impossibilidade de arcar com os encargos processuais
Isenção em relação à taxa judiciária Art. 15 da Lei
Estadual no 1.238/76 e art. 6o da Lei Estadual no
11.608/2003 Despesas postais com citações e intimações
Ato que não se inclui na taxa judiciária Recolhimento ao
fim do processo pelo vencido Possibilidade Art. 91 CPC
Decisão parcialmente reformada Agravo de Instrumento
parcialmente provido. (Agravo de Instrumento no
2054161-28.2020.8.26.0000, 4a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256714-64.2020.8.26.0000 -Voto no 16126
8
Público, Relatora Des. Ana Liarte, j. em 17/07/2020).
Portanto, reformo o ato ordinatório expedido pelo
Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São José do Rio
Preto, para determinar que as despesas dos atos processuais a cargo da
Fundação serão suportadas pela parte vencida na ação de execução, ao
final do processo.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso.
MARCELO SEMER
Relator